Tribunal: TCU
Processo: 004.202/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao custeio, ainda que na forma de reembolso, de viagem do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aos Estados Unidos da América em Fevereiro de 2025 para conspirar contra a soberania nacional, cometendo atos tipificados como crime contra a soberania nacional

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Guilherme Boulos, requerendo que o Tribunal proceda à adoção de medidas para investigar o uso de recursos públicos pelo Deputado Federal Eduardo Bolsonaro em viagens aos Estados Unidos, onde estaria promovendo articulações políticas contra a soberania nacional brasileira, Considerando que a peça inicial desta representação aponta que tais ações podem configurar crime previsto no art. 359-I do Código Penal, introduzido pela Lei 14.197/2021, que tipifica como " atentado à soberania " a negociação com governos ou grupos estrangeiros para provocar atos hostis contra o Brasil, com pena de reclusão de 3 a 8 anos, agravada em caso de declaração de guerra; Considerando os pareceres juntados aos autos pela unidade técnica, às peças 13 a 15; Considerando, em resumo, que o representante alegou haver um " atentado à soberania nacional ", porque o Deputado Eduardo Bolsonaro, durante viagens aos Estados Unidos, teria articulado com políticos estrangeiros (como os congressistas Richard McCormick e Mike Lee) medidas hostis contra o Brasil, como sanções econômicas e aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, especialmente o Ministro Alexandre de Moraes; Considerando, também, que se alardeia ter existido um " uso indevido de recursos públicos ", em razão do suposto uso de verbas públicas - direta ou indiretamente, inclusive por meio de reembolsos - para financiar essas atividades no exterior, que seriam de caráter político-partidário e não relacionadas ao exercício legítimo do mandato parlamentar; Considerando, no que se refere ao primeiro indício de irregularidade, a incompetência constitucional do TCU para julgar matéria penal, devendo a matéria ser exclusivamente investigada no âmbito do Ministério Público Federal (MPF), conforme o art. 129, inciso I, da Carta Magna; Considerando, ainda, a ausência de decisão judicial definitiva sobre o assunto, porquanto, embora o MPF tenha solicitado a abertura de inquérito (Inquérito 4995) no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar a conduta, ainda não foi reconhecida a responsabilidade penal do denunciado e que, portanto, qualquer análise por parte deste Tribunal sobre a culpabilidade do parlamentar violaria o devido processo legal e o princípio da separação dos poderes, com antecipação de um julgamento que cabe exclusivamente ao Judiciário; Considerando os limites de atuação desta Corte, que deve se restringir à análise de aspectos administrativos e financeiros, não podendo ser utilizada como instrumento para investigar ou punir condutas penais sem respaldo judicial; Considerando, contudo, no que se refere ao segundo indício de irregularidade, que, durante o período da viagem, se identificaram quatro ausências não justificadas às sessões deliberativas do Plenário da Câmara dos Deputados no mês de março, mas que a apuração, pelo TCU, de gastos irregulares de baixa materialidade individual (R$ 8.180,19) contraria as disposições da Resolução-TCU 259/2014, por implicar elevado custo público de apuração; Considerando, nesse sentido, que as unidades de auditoria do Tribunal têm adotado, como limite financeiro para apuração direta de ocorrências, o limite para instauração de tomada de contas especial (R$ 120.000,00) e que, desse modo, inexiste custo/benefício da apuração direta por esta Corte; Considerando, em adição, em consonância com o previsto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, que a responsabilidade pela apuração dos fatos é transferida ao próprio órgão jurisdicionado, devendo, nos termos do § 3o da mesma norma, ser comunicado o órgão de controle interno para que também, no âmbito da sua função de acompanhamento e controle, dê o tratamento adequado ao fato noticiado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão de Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único e 237, inciso I e parágrafo único do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em, quanto à alegação de responsabilidade penal ao Deputado Federal Eduardo Bolsonaro , não conhecer a presente documentação como representação, por ausência de competência desta Corte de Contas, e, quanto ao financiamento público da mesma autoridade durante a sua estadia nos Estados Unidos da América, conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade regimentais, encaminhando ao representante, à Mesa Diretora e à Unidade de Controle Interno da Câmara dos Deputados cópia desta decisão, acompanhada das peças 13 a 15, encerrando o presente processo, nos termos dos pareceres juntados aos autos pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 004.202/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Ramon Arnus Koelle (295445/OAB-SP), representando Guilherme Castro Boulos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar à Mesa Diretora e à Unidade de Controle Interno da Câmara dos Deputados cópia dos presentes autos para ciência e adoção das providências que julgar necessárias para apuração das supostas irregularidades suscitadas pelo representante, devendo ser comunicado a este Tribunal, ao fim das análises, as conclusões e as medidas adotadas.